Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719674-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ZELITO JOSE LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença 0706340-97.2017.8.07.0018 movido em desfavor de ZELITO JOSÉ LOPES, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria do executado/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 193020385, dos autos de referência): Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB em face de ZELITO JOSE LOPES. Decisão ID 120609982, que determinou o arquivamento dos autos na forma do art. 921, § 1o do CPC. A parte exequente requereu a penhora parcial dos vencimentos da parte executada, ID 182956158. Foi oficiado o INSS solicitando que encaminhe cópias dos três últimos contracheques da parte executada, ID 183318664 Em resposta, o INSS informou que o executado recebe o benefício no valor do salário mínimo ID 192655910. É o relatório. Decido. Como cediço, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, é impenhorável vencimento, subsídios, soldos, entre outros. Para o caso em questão, há evidente conflito de interesses entre o direito da parte credora em ver o seu crédito satisfeito e da parte devedora de não sofrer constrição judicial em renda salarial. Pois bem. Como já mencionado, a regra contida no artigo 833, do CPC, enuncia ser impenhorável, no caso, o soldo da parte devedora. Entretanto, tal regra, não deve ser interpretada em caráter absoluto, rígido, sob pena de conduzir a uma equivocada aplicação da norma. Sob o este prisma, entendo como necessário, para a solução da demanda, reduzir o alcance da precitada regra de maneira a permitir a penhora de fração da renda salarial (do soldo) da parte devedora objetivando a satisfação da sua obrigação (pagamento), ainda que esta seja a sua única fonte comprovada nos autos. Esta é a melhor solução, a mais ponderada medida, para por fim à demanda. A regra da impenhorabilidade não pode conduzir o julgador à não satisfação, à não realização dos direitos. Aliás, esta é a orientação contida na exposição de motivos do CPC, logo na sua parte introdutória. Confira o trecho: “Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de correlata realização, no mundo empírico, por meio do processo”. Tal interpretação não é isolada, da possibilidade de penhora sobre a renda do devedor, tem respaldo jurisdicional. Confira as ementas abaixo transcritas, resguardadas as peculiaridade de cada demanda: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE 10% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO - VERBA DE NATUREZA SALARIAL - ART. 833, IV, DO CPC/2015 - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA. A razão de ser da regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC/2015, é a proteção do salário do devedor, a fim de se evitar que o processo de execução represente uma ameaça à sua subsistência e à de sua família. Tem-se entendido que referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente; nessa linha de entendimento, a adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor. Todavia, para que seja possível a penhora de parte do salário do devedor é necessário que fique demonstrado que a medida (valor penhorado) não vai comprometer a sua subsistência e a de sua família. V.V. Não se nega que a agravante deve ter um patrimônio mínimo existencial garantido, mas, por outro lado, não é menos certo que a agravada também tem direito a ver seu crédito satisfeito. Por esta razão, não se pode criar um patrimônio blindado, só pela circunstância de se tratar de verba de natureza alimentar, porquanto a agravante jamais lograria satisfazer seu crédito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.06.284243-1/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019” (Destaques acrescidos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) (Destaques acrescidos)" Contudo, embora seja possível mitigar a regra da impenhorabilidade em relação a renda do devedor, no presente caso restou demonstrado que a constrição de parte do benefício do executado, no valor líquido de R$ 141,00, para pagamento do débito de R$ 16.445,37, conforme cálculos do credor, ID 113677376, ainda que fixado no patamar mínimo de 10% ao mês, comprometerá o seu próprio sustento e de sua família, de acordo com o comprovante de renda ID 192665910 1 _ Nesse sentido, indefiro o pedido ID 192665902. 2 _ Prossigam nos termos da decisão ID 120609982 para determinar o arquivamento dos autos até 04/04/2033. Em suas razões recursais (ID. 59097919), narra que o cumprimento de sentença objetiva o pagamento da condenação referente às faturas de água não quitadas pelo devedor, o qual não pagou voluntariamente o valor executado, sendo realizadas nos sistemas de consulta de bens, obtendo resultado pelo sistema Infojud, o qual demonstrou que o devedor recebe remuneração do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Aponta que o cumprimento de sentença pretende o pagamento honorários advocatícios, que possuem natureza alimentícia, nos termos da Súmula Vinculantes 47 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor não afeta a sua dignidade ou a garantia do mínimo para manutenção de sua subsistência, não podendo, de outro lado, permitir que o título judicial fixado em favor da agravante seja frustrado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista o possível dano que a decisão guerreada pode causar à agravante. Pelo despacho de ID. 59238409, foi oportunizado à agravante que comprovasse o pagamento da guia de custas anexada ao ID. 59097921, ou que recolhesse o preparo em dobro. Em atenção, a agravante comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID. 60144476). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Isto posto, a controvérsia reside em verificar a possibilidade de se determinar a penhora percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, ora agravado. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Muito embora, em certas ocasiões, esta Relatoria tenha adotado o entendimento de que a impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada, inclusive conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a permitir que o processo de execução seja mais efetivo, em que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência, compreendo, contudo, que no presente caso essa orientação não se aplica. Isso porque, em uma análise superficial dos elementos probatórios, observa-se que os proventos de aposentadoria do agravado correspondem a apenas 1 (um) salário mínimo, isto é, ao valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), montante do qual ainda se abate o empréstimo consignado, no importe de R$ 424,20, e que compromete a margem de 30% (trinta por cento). Além disso, observa-se que o agravado encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme se extrai das certidões de ID. 109539755 e 115966744, o que corrobora com o entendimento de que, ao menos nesse momento de cognição rasa, a constrição de qualquer percentual na aposentadoria do agravado irá comprometer o seu mínimo existencial, razão pela qual não vejo a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário no presente caso. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.